Tribunal: TJSP
Processo: 2139626-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Penhora de imóvel alienado fiduciariamente – Descabimento – Constrição que não pode atingir bem de terceiro estranho ao processo – Irrelevância da natureza "propter rem" da dívida – Precedentes - Decisão mantida – Recurso desprovido, com observação de que a constrição dos direitos sobre o imóvel poderá ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Penhora de imóvel alienado fiduciariamente – Descabimento – Constrição que não pode atingir bem de terceiro estranho ao processo – Irrelevância da natureza "propter rem" da dívida – Precedentes - Decisão mantida – Recurso desprovido, com observação de que a constrição dos direitos sobre o imóvel poderá ser requerida na origem, caso assim entenda pertinente o interessado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139626-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IMACULADA CONCEIÇÃO, é agravado JOSÉ RIBAMAR
DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139626-05.2020.8.26.0000 - Voto no 2022
2/5
CSA
Agravo de Instrumento no 2139626-05.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Edifício Imaculada Conceição
Agravado: José Ribamar de Oliveira Silva
Comarca: Campinas - 2a. Vara Cível
Juiz de Direito: Fabrício Reali Zia
Número de origem: 1047648-44.2019.8.26.0114
VOTO No 2022
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial
Despesas condominiais
Penhora de imóvel
alienado fiduciariamente – Descabimento Constrição que não
pode atingir bem de terceiro estranho ao processo Irrelevância
da natureza “propter rem” da dívida
Precedentes - Decisão
mantida
Recurso desprovido, com observação de que a
constrição dos direitos sobre o imóvel poderá ser requerida na
origem, caso assim entenda pertinente o interessado.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio
Edifício Imaculada Conceição contra a respeitável decisão copiada a fls. 07 que, nos autos
de execução de título extrajudicial movida em face de José Ribamar de Oliveira Silva,
indeferiu o seu pedido de penhora da unidade imobiliária de titularidade do executado,
porque o referido bem se encontra alienado fiduciariamente.
Alega o agravante, em síntese, que o fato de o imóvel estar
garantido com cláusula de alienação fiduciária não impede a penhora para pagamento de
despesas condominiais, as quais possuem natureza “propter rem”. Invoca a Súmula no 478
do E. STJ para defender sua tese. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo,
e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o seu pedido de
constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139626-05.2020.8.26.0000 - Voto no 2022
3/5
CSA
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da tutela
recursal pleiteada.
As informações não foram solicitadas.
Custas a fls. 11/12.
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Busca o agravante, na origem, a satisfação de crédito relativo a
despesas condominiais que não foram pagas pelo agravado.
O juízo a quo, na decisão recorrida, indeferiu a penhora pleiteada
por entender que o imóvel não integra o patrimônio do devedor.
E, de fato, a penhora sobre imóvel alienado fiduciariamente é
mesmo descabida, notadamente porque o bem pertence a terceiro estranho ao processo.
Nesse caso, o credor fiduciário é quem possui a propriedade
resolúvel da coisa, de modo que o bem não integra a esfera patrimonial do devedor, o que,
inclusive, torna irrelevante a natureza “propter rem” da dívida.
Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM
MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139626-05.2020.8.26.0000 - Voto no 2022
4/5
CSA
DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o
bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do
devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os
direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2.
Recurso Especial provido. (...) não se admite a penhora do bem alienado
fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor
fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário,
permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do
contrato de alienação fiduciária.” (REsp no 1.677.079-SP, 3a Turma,
25.9.2018, Relator Ministro Ricardo Villas Boâs Cueva)
Na mesma conformidade, são os precedentes desta Câmara:
“Processual. Condomínio. Cobrança de despesas comuns. Cumprimento
de sentença. Imóvel alienado fiduciariamente. Cobrança dirigida
exclusivamente contra o devedor fiduciante. Situação em que inviável a
penhora do imóvel como um todo, não sendo o devedor, mercê da
garantia outorgada, titular do domínio. Caráter 'propter rem' da
obrigação que, em absoluto, não se confunde com existência de direito
real sobre a coisa. Impossibilidade de se penhorar, nesse caso, bem
integrante do patrimônio de terceiro estranho à relação processual.
Possibilidade quando muito de constrição dos direitos decorrentes da
alienação fiduciária (art. 835, XII, do CPC), quando ainda vigente a
garantia. Precedentes do STJ. Hipótese dos autos em que, ademais, a
garantia nem mais persiste, já tendo a propriedade exclusiva do bem
sido consolidada nas mãos da credora CEF anteriormente à prolação da
sentença. Decisão agravada, que reconheceu a impossibilidade de
penhora do imóvel, mantida. Agravo de instrumento do condomínio-
exequente não provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2193031-87.2019.8.26.0000, Rel. Des. Fabio Tabosa, 29a Câmara de
Direito Privado, j. em 19.02.2020)
“PROCESSUAL CIVIL - Locação de imóvel comercial - Inadimplemento
da locatária - Confissão de dívida - Ação de execução de título
extrajudicial contra a locatária e o fiador - Pretensão de se obter a
penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária - Pedido de
informações acerca da atual situação do contrato/relação jurídica
existente entre o credor fiduciário e o devedor fiduciário - Decisão
agravada que o defere e pondera acerca da impossibilidade de penhora
do imóvel, mas apenas a constrição de direitos - Agravo interposto pelo
exequente - Impossibilidade de a penhora recair sobre o imóvel sem que
haja o cancelamento da alienação fiduciária - Possibilidade de a
constrição atingir os direitos derivados do contrato de alienação
fiduciária já observada pela decisão agravada - Falta de interesse
recursal em relação a esse item - Recurso conhecido em parte e
desprovido na parte apreciada.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2152683-27.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 17.02.2020)
“Ementa: Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139626-05.2020.8.26.0000 - Voto no 2022
5/5
CSA
Despesas condominiais. Decisão agravada indeferiu o pedido de
penhora do imóvel objeto da dívida, tendo em vista que objeto de
alienação fiduciária. Ressalvada, contudo, a possibilidade de penhorar
os direitos sobre o imóvel. Irresignação do exequente. Descabimento.
Restou demonstrado nos autos que a executada detém apenas a
propriedade resolúvel do bem em questão, objeto de alienação
fiduciária. Iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, já firmou
entendimento no sentido de que em sendo a titularidade do domínio da
credora fiduciária, que não integra o polo passivo da execução, afigura-
se pertinente, em situações como a dos autos, tão somente a incidência
da constrição sobre o direito resultante do negócio, de que é titular a
devedora fiduciante, ora executada. Recurso desprovido.” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2033488-48.2019.8.26.0000, Rel. Des. Neto
Barbosa Ferreira, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 20.01.2020)
Importa salientar que o contrato de alienação fiduciária registrado
na matrícula do imóvel gera direitos de conteúdo econômico e, por isso, caberia apenas a
penhora destes direitos, consoante dispõe o art. 835, XIII, do CPC.
No entanto, o agravante requereu apenas a penhora do imóvel, o
que, conforme visto acima, não é possível.
No entanto, a constrição dos direitos sobre o imóvel poderá ser
requerida na origem, caso assim entenda pertinente o interessado.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com observação.
FRANCISCO SHINTATE
Relator